Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-84.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801341-84.2019.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇO TEMPORÁRIA. EMPREGADO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DIANTE DA REITERADA CONTRATAÇÃO DA SERVIDORA. CONTRATAÇÕES QUE NÃO ATENDERAM A NECESSIDADE TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista.

2 - A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n° 20.910/32.

3 – No caso,
cumpre delimitar a condenação ao pagamento do FGTS aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em 27/05/2019, para aferir o alcance da restituição pretendida.

4 – Reconhecida a nulidade da contratação temporária do servidor apelante, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente trabalhado. Sentença parcialmente reformada.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0801341-84.2019.814.0070, da Comarca de Abaetetuba/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Abaetetuba, que, nos autos da
AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS
(proc. nº 0801341-84.2019.814.0070),

ajuizada por
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA DIAS
, em face do município recorrente,

julgou parcialmente procedente

o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Em síntese da
petição inicial
(id 4113866), a autora/apelada
Maria do Livramento silva Dias ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Abaetetuba, afirmando ter sido contratada pelo requerido, sem a realização de prévio concurso público, exercendo as funções de Agente Administrativo, no período a partir de 1°/01/2005 até o dia 31/12/2018, data do distrato, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento do seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, referente aos últimos cinco anos da prestação de serviço público, com fundamento na nulidade da contratação e na jurisprudência do STF.

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença guerreada
(id 4113890), julgando procedente em parte o pedido inicial, condenando o ente público requerido ao pagamento do FGTS em favor da autora, durante o período de 1°/05/2013 a 31/12/2018, no valor líquido de R$ 4.820,96 (quatro mil e oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos),
fixando, ainda, a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC, prescindindo da remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3°, III do CPC.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 4113892), pugnando pela reforma da sentença.
Em suas
razões recursais
, o município apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a aplicação da prescrição bienal para o ajuizamento da ação de cobrança de FGTS, nos termos do artigo 7°, XXIX da Constituição Federal, observando o prazo de dois após a extinção do vínculo de trabalho, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Sustenta
a aplicação do prazo prescricional de cinco anos para a ação de cobrança de débito em face da Fazenda Pública, contados da data do ajuizamento da ação, ocorrido em 27/05/2019.

Aduz a ausência de comprovação pela parte autora do período integral do contrato temporário alegado na inicial e acolhido na sentença, nos termos do artigo 345, inciso II c/c o artigo 373, inciso I ambos do CPC, argumentando a inexistência de um contrato ininterrupto, havendo a comprovação de vínculos/contratados distintos, alegando que a condenação ao pagamento de FGTS seja limitada tão somente ao período efetivamente trabalhado.

Defende a fixação de honorários de sucumbência e reduzir os honorários arbitrados ao patrono da apelada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a Sentença guerreada.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da Sentença (id 4113897).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça. Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso no duplo efeito (id 4123888).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação para que seja mantida a Sentença em todos os seus termos (id 4506125).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Apelação
, pelo que passo a apreciar as suas razões.

Primeiramente, deve ser destacado que não incide na hipótese a Remessa Necessária, considerando tratar-se de sentença líquida, assim como, observando que o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido para os Municípios, previsto no artigo 496, §3° do CPC.

Do exame da exordial (id 4113866), extrai-se que a autora/apelada ajuizou Ação Ordinária de Cobrança visando a condenação do Município ao pagamento de valores relativos aos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos de prestação de serviço público na função de agente administrativo, no período de 1°/01/2005 a 31/12/2018, anexando planilha de cálculo a partir de maio de 2013 até dezembro de 2018.

Na Sentença guerreada, o Juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido inicial, citando nos fundamentos que a autora formulou pedidos de recebimento de verbas de FGTS do período trabalhado, multa de 40% sobre a verba fundiária, férias acrescidas de 1/3 e 13° salários, deferindo tão somente o pagamento de FGTS do período de 1°/05/2013 a 31/12/2018, diante da nulidade da contratação.

Entretanto, como citado anteriormente, constata-se pela petição inicial que a parte autora, ora apelada, não formulou pedido de recebimento de outras verbas salariais, no caso da multa sobre o FGTS, férias acrescidas de 1/3 e de 13° salário, pois a pretensão foi unicamente de receber o pagamento de FGTS, referente aos últimos cincos anos de prestação de serviço público, conforme item n° 4 da petição inicial (id 4113866).

Conforme relatado, o Município de Abaetetuba em suas razões recursais defende a aplicação da prescrição da pretensão, aplicando-se o prazo bienal a partir da data de cessação contratual, bem como defende a incidência da prescrição quinquenal, imediatamente anteriores a cinco anos, contada da data do ajuizamento da ação, proposta em 27/05/2019, e que a condenação do pagamento de FGTS seja limitada aos períodos contratuais comprovados, em razão da existência de contratos distintos.

Assim,
a controvérsia recursal reside na discussão quanto aos efeitos jurídicos da contratação de trabalhador pela Administração Pública, sem a observância da exigência constitucional de indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, §2° da Constituição Federal.

Feitas essas considerações, de plano, verifico assistir razão em parte ao apelante, devendo a sentença ser parcialmente modificada, como passo a demonstrar.

- Da Prejudicial de Mérito de Prescrição Bienal. Rejeitada:

O apelante alega a prescrição da pretensão da cobrança das parcelas de FGTS, defendendo a incidência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação, a contar da data da extinção do contrato, com aplicação do artigo 7°, XXIX da CF/88.

A tese sustentada pelo apelante não merece prosperar sob dois aspectos, isto porque na hipótese dos autos não ocorreu o transcurso de prazo superior a dois anos entre a data do término do contrato temporário, ocorrido em 31/12/2018, e a data de ajuizamento da presente ação no dia 27/05/2019, além disso deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, para a cobrança de débito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública.

No caso vertente, destaca-se que a ação foi ajuizada por servidora pública temporária contra ente público municipal, sem a realização de prévio concurso público, objetivando o reconhecimento do seu direito à percepção de FGTS, com base na alegação de nulidade da contratação temporária, diante das sucessivas renovações contratuais.

Nesse contexto, a sentença recorrida
não viola o disposto no artigo 7°, XXIX da Constituição Federal, tendo em vista que o referido dispositivo constitucional se aplica às relações de trato celetista, o que não é o caso dos autos, que possui relação de natureza eminentemente administrativa, firmada entre a autora/apelada e o ente municipal apelante.

Nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, desta forma,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, na hipótese, a data do término do contrato temporário, a data de 31/12/2018.

Nesse sentido, cito o precedente desta Corte de Justiça, baseada na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

1 - Sentença que julga procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar à parte autora os valores retroativos referentes ao período de 03/1999 a 02/2006;

2- A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC;

3-
Em julgamento de recurso repetitivo
relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma unânime, definiu que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a fazenda pública
;

4-
Cumpre delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação
, 16/08/2017, para aferir o alcance da restituição pretendida
;

5- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação provida. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2769972, 2769972,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-20) (grifei)”

Destarte, por se tratar de relação de natureza administrativa, decorrente de contratação temporária, o inciso XXIX do artigo 7° da CF/88 não possui aplicação, pois afeto às relações de trato celetista, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal inclusive para o ajuizamento da ação de cobrança de FGTS, além disso, não ocorreu o transcurso do prazo de dois anos entre a data do distrato (dez/2018) e do ajuizamento da ação (maio/2019).

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição bienal
.

- Da Incidência da Prescrição Quinquenal:

No tocante a prescrição, nos casos de FGTS, restou pacificado o entendimento pelo STF, em decisão com repercussão geral, no julgamento do ARE 709.212/DF, sendo fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (Tema 608).

Neste ponto, vale destacar a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (grifei)

Assim, a respeito da aplicação do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos.

Contudo, a Suprema Corte efetuou a modulação dos efeitos da referida decisão, firmando a seguinte orientação
“
para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento
,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão (STF, Pleno, ARE n.º 709.212/DF, voto, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014).

Portanto, adotando o entendimento consolidado pelo STF, observando a data de julgamento do ARE n° 709.212/DF em 13/11/2014 e a data de ajuizamento da presenta ação de cobrança em 27/05/2019, aplica-se ao caso em análise a prescrição quinquenal.

Fixada essa premissa, verifico assistir razão ao apelante, quanto a necessidade de reforma parcial da sentença para reconhecer o direito da servidora temporária aos depósitos do FGTS correspondentes ao período efetivamente laborado, observada a prescrição quinquenal,
contados da data do ajuizamento da presente ação, proposta em 27/05/2019
, e não nos cinco anos anteriores contados da data da extinção do contrato (31/12/2018), como estabelecido na decisão recorrida.

Assim, tem-se que a servidora apelada possui direito aos valores de FGTS, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ocorrido em 27/05/2019 (termo inicial), estando prescritas as parcelas que ultrapassarem o referido tempo determinado, com observância ao prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32.

- Do Direito ao Recebimento do FGTS.
Aplicação do entendimento do STF, sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do RE 596.478/RR
e RE 705.140/RS:

O município apelante defende que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o período integral do contrato de trabalho temporário alegado na inicial, justificando a inexistência de um contrato ininterrupto, mas sim da existência de diversos contratos distintos, considerando as datas de contratação, pelo que defende a reforma da decisão para limitar a condenação de pagamento do FGTS apenas aos períodos efetivamente trabalhados.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Portanto, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário
, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. no RE 830.962/MG; AG. REG. no RE com AG. 736.523/MS; AG. REG. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

No caso concreto, reitero que, de acordo com a inicial, a autora/apelada requereu a condenação do ente municipal no pagamento de FGTS, referente aos últimos cinco anos de prestação de serviço, no período de 1°/01/2005 a 31/12/2018, anexando planilha de cálculo, assim como, apresentou declaração de tempo de contribuição, emitida pela Secretaria Municipal de Administração (id 4113871).

Analisando os documentos anexados à exordial, em especial, a citada Declaração da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, verifica-se que o documento comprova que a recorrida exerceu a função de agente administrativo através de sucessivos contratos no período compreendido entre 1°/01/2005 e 31/12/2018.

No caso em análise, restou incontroverso entre as partes que a servidora foi contratada pelo ente municipal no referido período compreendido entre 1° de janeiro de 2005 a 31/12/2018, ocasião que firmou 06 (seis) contratos temporários, sendo a partir de (1°) 1°/01/2015 a 30/04/2006; (2°) de 1°/05/2010 a 30/06/2011; (3°) de 1°/08/2011 a 30/09/2011; (4°) de 01/01/2013 a 31/12/2013; (5°) de 01/02/2017 a 31/12/2017 e (6°) o último de 16/02/2018 até a data do término do contrato no dia 31/12/2018.

Nesse contexto, em pese inexistir um único contrato firmado entre a servidora e o município apelante, constata-se que a contínua prorrogação contratual se mostra apta a macular o vínculo de nulidade.

Assim, observando o prazo prescricional de cinco anos anteriores a data de ajuizamento da ação, na hipótese, serão relevantes e considerados nulos os três últimos contratos celebrados, a partir de 01/01/2013 até o ano de 2018, pois apenas a suspensão da prestação do serviço em dois meses, não afasta a caracterização da nulidade da contratação, pois a contratação reiterada e o lapso temporal ensejam violação à Constituição Federal e à Lei Municipal de Abaetetuba acerca da contratação temporária.

Como é cediço, é nula a contratação temporária efetivada em caráter contínuo e permanente, por desnaturar a necessidade excepcional e transitória que justifica esta modalidade de contratação, nos termos do artigo 37, IX da CF/88.

Assim, na hipótese dos autos, diferentemente do alegado pelo apelante, ainda que não tenha sido firmado um único contrato com a servidora no período mencionado, a nulidade é patente diante da reiterada contratação, demonstrando o caráter contínuo e permanente da contratação efetuada pela Administração Pública Municipal.

Destarte, desta forma, resta inegável que as seis contratações realizadas pelo ente público municipal não atenderam a necessidade temporária, ensejando violação ao dispositivo constitucional de indispensabilidade de realização e de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo público, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

Por conseguinte, reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Por outro lado, verifico assistir razão ao apelante quanto a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito da contratada
ao levantamento dos valores do FGTS apenas referente ao período efetivamente laborado
para o município apelante, ficando excluídos da condenação os períodos de ausência de prestação de serviços, de acordo com a Declaração de tempo de contribuição, seis períodos que foram reconhecidos pela apelada em sede de contrarrazões (vide id 4113897).

Por fim, deve ser mantida a declaração de nulidade contratual, com o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento dos valores de FGTS, somente no período não atingido pela prescrição, com observância ao prazo prescricional quinquenal, todavia o pagamento deve ficar limitado aos períodos efetivamente laborados pela servidora, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, tais parâmetros deverão ser observados na fase de liquidação.

- Dos Honorários Advocatícios:

Acerca da condenação de honorários advocatícios, constata-se que a parte autora decaiu em parte mínima de seu pedido, em que pese o provimento parcial do apelo oposto pelo ente municipal, observando que o direito pleiteado foi concedido praticamente na sua integralidade, delimitando o pagamento retroativo dos valores devidos a título de FGTS e aos dias efetivamente trabalhados.

Assim, diante da sucumbência mínima da autora/apelada, entendo correta a condenação por parte do MM. Juízo
a quo
, devendo ser mantida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por se tratar de condenação líquida e com amparo legal no art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que não há qualquer alteração a ser feita neste tópico.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a Sentença, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cincos anos anteriores à data do ajuizamento da ação (27/05/2019) e limitar a condenação ao pagamento de valores de FGTS somente ao período efetivamente laborado pela servidora contratada, mantendo os demais comandos da decisão, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021